Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702888-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARQUES DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de realizar CIRURGIA DE HISTERECTOMIA POR VIA VAGINAL indeferido. A Agravante alega que conta com 60 anos e foi diagnostica com prolapso genital feminino, motivo pelo qual sofre dor pélvica constante, dificuldade de mobilidade, tratando-se de doença com progressão rápida e evidente. Ela acrescenta que não obstante estar inserida no Sistema de Regulação desde 29/12/2022, sob a classificação de risco amarelo-emergência, e posteriormente reclassificada para risco vermelho emergência no dia 11/09/2024, mas o procedimento em questão jamais lhe foi disponibilizado. Contudo, apesar gravidade de seu quadro de saúde, o procedimento cirúrgico jamais lhe foi disponibilizado e, igualmente, o seu pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, CIRURGIA DE HISTERECTOMIA POR VIA VAGINAL nos termos da prescrição médica. Instando, o Ministério Público apresentou a manifestação de ID 67871332 na qual se posiciona pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Justiça gratuita concedida à Agravante. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, numa interpretação abrangente, portanto. O art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso em apreço, não obstante o sofrimento físico experimentado pela Agravante, com relato de dores constantes, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que a Agravante seja submetida ao procedimento cirúrgico pretendido. Afinal, no relatório médico que consta do processo originário não está evidenciada a necessidade premente da realização do procedimento, ou sequer de risco à vida da Agravante a justificar a imediata intervenção judicial, não havendo impeditivo para se aguardar o julgamento do mérito do recurso manejado. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do regular processamento do recurso. Já houve manifestação do Ministério Público, inclusive sobre o mérito do recurso, não se mostrando necessária nova intervenção. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões no prazo legal. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator